Tribunal: TJES
Processo: 0015548-49.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015548-49.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NUTRITION IMPORT - COMERCIO ATACADISTA DE SUPLEMENTOS LTDA

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos a justificar a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam, é de se conferir:

[...]

Sob esse prisma, o

caput
do artigo 90 do CPC estabelece que “
proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”, de modo que incumbe ao recorrente o ônus da sucumbência.

Entretanto, os honorários devem ser reduzidos pela metade, a teor no § 4º do artigo 90 do CPC,
in verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

Assim, considerando que o apelante reconheceu a existência da dívida e providenciou o pagamento integral do valor indicado pelo credor na peça vestibular (fls. 46), deve-se aplicar da norma acima destacada.

O
utrossim, verifica-se que o recorrente, após a purgação da mora, postulou a devolução do veículo, o que foi deferido pelo juízo de piso (fls. 55).

Referida decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em
08/02/2010
(fls. 56), data em que se considera efetivada a ciência do apelado, o qual apresentou recurso de agravo de instrumento, cujo julgamento ocorrera no sentido de procedência parcial do pedido, apenas para que fosse promovida a intimação pessoal do apelado para a restituição do veículo apreendido.

Nesse cenário, constata-se que o banco recorrido, também em
08/02/2010
, transferiu o automóvel para o Estado de São Paulo, conforme atesta o documento de fl. 93, concretizando a venda do bem em 20/05/2010 (fls. 178).

Observa-se a partir de informações prestadas pelo Oficial de Justiça que, tão logo cumprida a decisão liminar de busca e apreensão, o recorrido promoveu o deslocamento do veículo para outro estado, descumprindo a ordem contida na decisão liminar de que o bem apreendido fosse mantido em Vila Velha “
até ulterior deliberação do juízo, sob penas da lei
” (fls. 35).

Ora, uma vez purgada a mora, cabe ao credor fiduciário restituir o bem ao devedor fiduciante, salvo se o veículo houver sido alienado, contexto em que a obrigação relativa à devolução será convertida em perdas e danos,
além da fixação de multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado,
a teor dos § § 6º e 7º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69,
in verbis
:

Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 6
o

Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§ 7
o

A multa mencionada no § 6
o

não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos
.

Oportuno destacar que a aludida multa se justifica pela conduta reprovável referente à alienação antecipada do bem pelo banco credor, o qual deveria promover a devolução do veículo para concretizar o resultado útil do julgamento favorável ao réu, devendo compensá-lo diante da não restituição.

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. PURGAÇÃO DA MORA. MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. ALIENAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. NÃO QUESTIONAMENTO SOBRE A CONCESSÃO DE PRAZO ADMITIDA PELO JULGADOR DE ORIGEM. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PLEITEADA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, §§ 6º E 7º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE APLICOU MULTA DIANTE DO CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. INAPLICÁVEL ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, não obstante a liminar ter sido executada em 27/06/2014, 1 (um) dia após vencido o prazo de 5 (cinco) dias, previsto em lei para purgação da mora, a parte requerida apresentou pedido de purgação da mora com base no mesmo valor apontado na inicial, o que foi deferido pelo julgador que lhe concedeu prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cujo depósito foi efetivado no dia 04/07/2014, e expedido mandado de restituição do veículo apreendido, sem que a parte interessada tivesse interposto qualquer recurso quanto à decisão de aceitação da purgação da mora, limitando-se a pleitear a conversão da obrigação em perdas e danos em razão da alienação do bem, o que foi reiterado em alegações finais, nas quais também pleiteou o reconhecimento da perda superveniente do seu interesse de agir. 2. A própria apelante, diante da impossibilidade de restituição do bem apreendido, porquanto já alienado, destacou nos autos o disposto no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-lei nº 911/1969, que prevê multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado e perdas e danos, que defendeu ser equivalente ao valor de mercado do bem à época do leilão extrajudicial, o que deveria ser trazido pelo requerido após prolação da sentença, precisamente como foi acolhido pelo julgador, apesar de a contestação pleitear valor distinto. 3. Qualquer insurgência quanto à purgação da mora deveria ter sido feita, oportunamente, sendo vedado às partes comportarem-se de forma contraditória, como faz a apelante, que admitiu a purgação da mora, pleiteando o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, assim como a conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos, e após a sentença, para que não lhe seja imposta a multa prevista em lei, que, a princípio, admitiu, diante da precipitada alienação, pleiteia o afastamento da purgação da mora e a consolidação da propriedade e posse no seu patrimônio (que em momento algum requereu nos autos). 4. Somente após a sentença, em sede de embargos de declaração, a apelante insurgiu-se contra a purgação da mora, destacando, ainda, que em momento algum manifestou seu desinteresse no prosseguimento do feito, olvidando de uma série de atos processuais praticados até então, deixando claro o seu nítido propósito protelatório, justificador da condenação ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5.
Alienado o bem pelo credor fiduciário, apesar de purgada a mora pelo devedor, é cabível a condenação daquele ao pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento), prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei nº 911/1969, sem prejuízo da indenização por perdas e danos, prevista no §7º do mesmo dispositivo, a ser apurada com base no valor de mercado do veículo à época do leilão extrajudicial, conforme pleiteado pela apelante na origem e acolhido pela sentença, tendo sido acertada a extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir, diante da purgação da mora.
6. A sentença condenou a parte requerida, ora apelada, ao pagamento dos ônus de sucumbência, pelo princípio da causalidade, e tal decisão ocorreu antes dos embargos reconhecidamente protelatórios. 7. Não se aplica o disposto no art. 85, §11 do CPC, diante da ausência de condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios. 8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140104380, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PAGAMENTO DA DÍVIDA NO MESMO DIA DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. INDEVIDA VENDA DO BEM. CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS E MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-lei n.º 911/69 (DL 911/69), a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre depois de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar. 2.
Caso concreto em que o devedor quitou a integralidade da dívida no mesmo dia da execução da liminar e não conseguiu a restituição do bem livre de ônus, uma vez que o banco já o havia leiloado. 3. Incidência, na hipótese, dos §§ 6º e 7º do art. 3º do DL 911/69, com condenação do banco ao pagamento de perdas e danos e também de multa em favor do devedor.
4. O próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos (c. STJ, REsp 1790211/MS). 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190215984, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

Por fim, no que se refere aos encargos incidentes sobre as perdas e danos, nota-se que a sentença objurgada fixou o seguinte:

CONDENO a Requerente ao pagamento de indenização por perdas e danos, cujo montante deve ser correspondente ao valor de mercado do bem financiado, apurado a época em que a instituição bancária promoveu a venda para terceiro, consoante previsão da tabela FIPE, devidamente atualizado pelo índice previsto na Tabela da CGJ/ES a partir de 20/05/2010 (data da alienação);

Como se vê, fora fixada a atualização do valor conforme índice previsto na Tabela da CGJ/ES, contudo, em se tratando de indenização a título de dano material decorrente de responsabilidade extracontratual, deve-se considerar os juros constantes do artigo 406 do Código Civil.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania há muito firmou o entendimento no sentido de que
“a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, segundo precedente da Corte Especial (EREsp 727842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008), é a SELIC, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 573.927/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para condenar o banco apelado ao pagamento da multa prevista no §6º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69; fixar a Taxa Selic como índice de atualização do valor arbitrado a título de indenização por perdas e danos e reduzir os honorários advocatícios para 05% do valor da causa.

É como voto.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da fixação dos honorários advocatícios.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e

a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)